Tribunal: TJES
Processo: 0023632-82.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-12

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. PALAVRA DOS POLICIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A materialidade do delito está demonstrada pelo Auto de Apreensão
(fls. 10), pelo Auto de Constatação de Substância Entorpecente (fls. 11), pelo Boletim Unificado nº 37481039 (fls. 17/19).
A autoria também restou suficientemente comprovada nos autos.

2.

Como visto, a diligência que culminou na prisão do apelante foi motivada quando os Policiais realizavam patrulhamento tático no bairro Jardim Serra, no município de Serra/ES, avistaram dois indivíduos em atitude suspeita que quando viram a guarnição empreenderam fuga.

3.
V
ale ressaltar a jurisprudência deste Tribunal de Justiça (TJES, Classe: Apelação, 50090040051, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 028/03/2018, Data de Publicação no Diário: 04/04/2018), bem como do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ, HC 404.514/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe: 12/03/2018), são uníssonas quanto ao valor probante da palavra firme e coerente dos Policiais Militares, que realizaram a prisão em flagrante, no sentido de se prestar à comprovação dos fatos narrados na denúncia, sempre que isenta de qualquer suspeita fundada e em harmonia com o conjunto probatório constante nos autos.

4.

A
prova coligida aos autos indica que a droga apreendida era de propriedade do apelante e se destinava à venda, ra
z
ão pela qual, não há como se acolher a pretensão de absolvição.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0023632-82.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JUNIO SILVA DE SOUSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. PALAVRA DOS POLICIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A materialidade do delito está demonstrada pelo Auto de Apreensão
(fls. 10), pelo Auto de Constatação de Substância Entorpecente (fls. 11), pelo Boletim Unificado nº 37481039 (fls. 17/19).
A autoria também restou suficientemente comprovada nos autos.

2.

Como visto, a diligência que culminou na prisão do apelante foi motivada quando os Policiais realizavam patrulhamento tático no bairro Jardim Serra, no município de Serra/ES, avistaram dois indivíduos em atitude suspeita que quando viram a guarnição empreenderam fuga.

3.
V
ale ressaltar a jurisprudência deste Tribunal de Justiça (TJES, Classe: Apelação, 50090040051, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 028/03/2018, Data de Publicação no Diário: 04/04/2018), bem como do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ, HC 404.514/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe: 12/03/2018), são uníssonas quanto ao valor probante da palavra firme e coerente dos Policiais Militares, que realizaram a prisão em flagrante, no sentido de se prestar à comprovação dos fatos narrados na denúncia, sempre que isenta de qualquer suspeita fundada e em harmonia com o conjunto probatório constante nos autos.

4.

A
prova coligida aos autos indica que a droga apreendida era de propriedade do apelante e se destinava à venda, ra
z
ão pela qual, não há como se acolher a pretensão de absolvição.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0023632-82.2018.8.08.0048

APELANTE: JUNIO SILVA DE SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JUNIO SILVA DE SOUSA
, em face da Sentença de fls. 129/132 proferida pela M.Mª. Juiza de
Direito da 2ª Vara Criminal de Serra/ES
,
Drª. Letícia Maia Saúde
, que julgou procedente a pretensão estatal deduzida na denúncia e, em consequência, condenou o Apelante, como incurso nas penas do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06. Estabeleceu definitivamente a pena em
04 (quatro) anos
de reclusão, em regime inicial
aberto
, conforme art. 33, §2º, “
c
”, do Código Penal. Substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Condenou-o, ainda, ao pagamento de
400
(
quatrocentos
) dias-multa, sendo que cada dia-multa equivalerá a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na época do fato.

Recurso interposto as fls. 11
5
e razões recursais apresentadas as fls.
116/117
, pretendendo-se, em síntese: a absolvição do apelante, em razão da insuficiência probatória.

Contrarrazões apresentadas as fls. 118/121 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 3964659).

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Consta nos autos que no dia 12 de outubro de 2018, aproximadamente às 16h40min, na Rua Nova Venécia, bairro Jardim da Serra, no município de Serra/ES, o ora apelante, consciente e voluntariamente, trazia consigo, para posterior venda, 22 (vinte e duas) buchas de maconha e importância financeira de R$ 19,50 (dezenove reais e cinquenta centavos), tudo em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta ainda que Policiais Militares realizavam patrulhamento tático, quando observaram dois elementos em atitude suspeita, sendo certo que estes, ao notarem a presença dos membros da Força Pública, passaram a empreender fuga do local, sendo imediatamente acompanhados pelos militares.

Os Militares lograram êxito em capturar o réu, tendo o segundo elemento tomado destino ignorado. Procedida a abordagem e, realizada busca pessoal no ora Apelante, nada de ilícito fora encontrado, porém, durante a fuga do mesmo, os ditos agentes públicos observaram que em determinado momento o denunciado havia dispensado algo em um terreno baldio. Realizada buscas por toda extensão do aludido terreno, foram localizadas e apreendidas 22 (vinte e duas) buchas de maconha.

Pois bem.

Pugna a d. Defesa pela absolvição do apelante, em razão da insuficiência probatória.

A materialidade do delito está demonstrada pelo Auto de Apreensão (fls. 10), pelo Auto de Constatação de Substância Entorpecente (fls. 11), pelo Boletim Unificado nº 37481039 (fls. 17/19).

A autoria também restou suficientemente comprovada nos autos.

Vejamos o depoimento do Policial Militar Rafael Coto Durante e Paulo Henrique Silveira da Silva (mídias anexas ao Google Drive), condutores da prisão em flagrante:

“(...) Que se recorda dos fatos narrados na denúncia; Que ao entrarem na Rua Nova Venécia, avistaram dois indivíduos; Que um desses indivíduos estava entregando algo para o outro; Que um deles correu para o interior de uma residência, não sendo possível abordá-lo; Que o segundo indivíduo abordado dispensou uma sacola contendo uma quantidade de droga em um terreno próximo; Que além da droga, foi apreendido uma quantia em dinheiro; Que tem certeza que a sacola que recolheu tratava-se da sacola dispensada pelo acusado”.
(Depoimento do Policial Militar Rafael Coto Durante, em juízo)

“(...) Que se recorda em parte dos fatos narrados na denúncia; Que em patrulhamento na Rua Nova Venécia, visualizaram um indivíduo passando uma quantidade de drogas para o outro; Que ao verem a guarnição, os indivíduos jogaram essa quantidade de droga em um terreno baldio (...)”.
(Depoimento do Policial Militar Paulo Henrique Silveira da Silva, em juízo)

Diante desse conjunto probatório, não há como prosperar o pleito de absolvição.

Como visto, a diligência que culminou na prisão do apelante foi motivada quando os Policiais realizavam patrulhamento tático no bairro Jardim Serra, no município de Serra/ES, avistaram dois indivíduos em atitude suspeita que quando viram a guarnição empreenderam fuga.

Os militares conseguiram capturar o Apelante, quando realizaram busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Porém, os policiais observaram que o réu havia dispensado em um terreno baldio 22 (vinte e duas) buchas de maconha.

Ressalto ainda, que não há nos autos qualquer indício de prova, no sentido de que as substâncias acima não seriam do paciente, uma vez que ele empreendeu fuga quando avistou os policiais.

A respeito das ponderações defensivas, não se pode considerar que a palavra dos policiais, que atuaram de maneira direta na prisão do agente, não pode ser relevada ou considerada suspeita apenas em razão de sua função, pois seria inadmissível que o Estado, que lhes depositou a tarefa de proteção aos cidadãos, desconsiderasse suas palavras, justamente quando presta contas de suas diligências.

Nesse sentido, vale ressaltar a jurisprudência deste Tribunal de Justiça (TJES, Classe: Apelação, 50090040051, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 028/03/2018, Data de Publicação no Diário: 04/04/2018), bem como do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ, HC 404.514/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe: 12/03/2018), são uníssonas quanto ao valor probante da palavra firme e coerente dos Policiais Militares, que realizaram a prisão em flagrante, no sentido de se prestar à comprovação dos fatos narrados na denúncia, sempre que isenta de qualquer suspeita fundada e em harmonia com o conjunto probatório constante nos autos.

Cito também entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) Segundo entendimento reiterado desta Corte os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade. (STJ – AgRg no AREsp 1152007/TO – Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª Turma, julgado em 23/11/2017, DJe 01/12/2017)

(...) O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes. (STJ – AgRg no REsp 1514101/SP – Rel. Ministro JORGE MUSSI, julgado em 16/05/2017, DJe 24/05/2017)

Assim como concluiu o juiz de primeiro grau, a prova coligida aos autos indica que a droga apreendida era de propriedade do apelante e se destinava à venda, razão pela qual, não há como se acolher a pretensão de absolvição.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.